Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-83.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação cível – Seguro de aparelho celular – Mau uso.

Não se conhece de capítulo do recurso que não guarda relação com o caso sob exame - Tendo a ré demonstrado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com

Ementa:
Apelação cível – Seguro de aparelho celular – Mau uso.

Não se conhece de capítulo do recurso que não guarda relação com o caso sob exame - Tendo a ré demonstrado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-83.2019.8.26.0482
Voto n.o 42.690 - morf
Registro: 2020.0000160845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001555-83.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
IRENE CÂNDIDO DO NASCIMENTO, é apelado ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-83.2019.8.26.0482
Voto n.o 42.690 - morf
2
Apelação Cível n.o 1001555-83.2019.8.26.0482
Apelante: Irene Cândido do Nascimento
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Comarca: Presidente Prudente (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
VOTO N.o 42.690
Apelação cível Seguro de aparelho celular Mau uso.
Não se conhece de capítulo do recurso que não guarda
relação com o caso sob exame - Tendo a ré demonstrado
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da
autora, correta a improcedência do pedido Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/142 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apela a autora a fls. 145/154. Contrarrazões a fls.
158/178.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não conheço do capítulo do
recurso que argui suposta negativação indevida. Esta ação versa sobre
falta de cobertura securitária em razão de sinistro ocorrido em aparelho
celular, tendo a autora, na inicial, pleiteado indenização material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-83.2019.8.26.0482
Voto n.o 42.690 - morf
3
moral, esta em razão da falta de cobertura e transtornos disso
decorrentes.
Correta a improcedência do pedido inicial,
uma vez que houve mau uso do bem segurado, razão pela qual não era o
caso de conserto às custas da seguradora. Ademais, há, sim, laudo da
assistência técnica juntado aos autos (fls. 118/119).
Sendo assim, a r. sentença fica adotada por
seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP):
"A assistência técnica apresentou laudo e fotos do
aparelho (fls. 118/119) e confirma que a oxidação dos componentes internos fora
causada por contato do aparelho celular com líquido ou exposição excessiva à
umidade a corroborar ao mau uso do celular pelo consumidor. O aparelho foi
submetido a condições impróprias de uso. Fora exposto a umidade excessiva ou a
contato com substância líquida, o que exclui a cobertura da garantia contratual. Assim,
não pode a requerida ser responsabilizada pelo vício do aparelho causado por ação
externa. Assim, ante a ausência de prova quanto ao dano e nexo de causalidade a
revelar o sofrimento suportado pela vítima, não cabe a substituição do aparelho ou
indenização a título de dano moral".
Por conseguinte, conheço, em parte, da
apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, com a observação
de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por cento (art.
85, § 11, do CPC), mantida suspensa a exigibilidade das verbas
sucumbenciais, enquanto durar o estado de pobreza.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica